Tribunal: TJPA
Processo: 0806032-55.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806032-55.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

SUSCITADO: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
COBRANÇA CONTRA
O ESTADO DO PARÁ
. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. À UNANIMIDADE.

1 - Considerando
ser incontroverso que o Agravado possui
natureza jurídica de direito público e, que a matéria versa sobre cobrança em face do Ente Público por suposta inadimplência de contrato administrativo pactuado entre as partes
, compete as Turmas de Direito Público o julgamento e processamento do feito, neste caso, ao Juízo Suscitante.

2 - Declarada a competência da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0806886-83.2021.8.14.0000, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em declarar competente a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0806886-83.2021.8.14.0000, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 21 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Dúvida não Manifestada sob a forma de Conflito (Processo nº 0806032-55.2022.8.14.0000) suscitada pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO em face da Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, em relação ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0806886-83.2021.8.14.0000) interposto por O S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba-PA, nos autos da ação ordinária de cobrança (Processo nº 0801761-62.2021.8.14.0024), movida em desfavor do o INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG e o ESTADO DO PARÁ.

Os autos do
Agravo de Instrumento
foram originariamente distribuídos
, à relatoria da Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO que, em decisão monocrática datada de 5 de agosto de 2021, entendendo tratar o presente de matéria relativa ao direito público, determinou a redistribuição dos autos, nos termos do art. 31, § 1º, IX e XIII do RITJE/PA (Id. 9239793 - Pág. 2).

Redistribuído os autos, coube a relatoria da Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, a qual entendeu pela existência de conexão entre o citado Agravo de Instrumento e outro (Proc. nº 0801763-32.2021.8.14.0024 - distribuído em 03/08/2021), sendo que este último tramita sob a relatoria do Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO (Id. 9239793).

Instado a se manifestar acerca da conexão apontada, o Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO entendeu não existir prevenção, tendo em vista que, por tratar de matéria que envolve partes e causa de pedir diferentes (contrato diverso), não existiria conexão entre o presente Agravo e o que tramita sob a sua relatoria, pelo que remeteu os autos a esta Vice-Presidência para providências.

A vice-Presidência, por sua vez, nos termos do art. 24, XII, ‘q’, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a distribuição do feito como ‘dúvida não manifestada sob a forma de conflito’, no âmbito do Tribunal Pleno, para que este órgão de julgamento defina acerca da competência para julgar o presente (Id. 9239793 - Pág. 11).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, ouvido nos autos, opinou pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Público (art. 31 do RITJE/PA) para processar e julgar o presente feito (Id. 14043420 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Compete ao Tribunal Pleno deste E. Tribunal o julgamento das dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, conforme dispõe o art. 24, XIII, “q” do Regimento Interno. Vejamos:

Art. 24.
O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:]

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

A questão em debate reside na delimitação da competência para processar e julgar a demanda em tela, se cabendo às Turmas de Direito Público ou às Turmas de Direito Privado.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seus arts. 31 e 31-A, define as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, vejamos:

Seção IV

Das Turmas de Direito Público.

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público
, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito público;

(...)

§ 1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos
regidos pelo Direito Público,
compreendendo-se os relativos às seguintes matérias
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

VIII
- ações
e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal,
de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias
;

(...)

XIII -
direito público em geral
;

Seção V

Das Turmas de Direito Privado.

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado
, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I
- os recursos das decisões dos juízes de direito privado
; (...) – grifo nosso

§
1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos
regidos pelo Direito Privado,
compreendendo-se os relativos às seguintes matérias
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

II -
domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia
, salvo quando se tratar de desapropriação
; - grifo nosso

O processo originário se trata de Ação de Cobrança ajuizada pela
O.S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI
em face do
INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG
e do
ESTADO DO PARÁ
,
tendo como objeto o pagamento de verbas relacionadas à prestação de serviços, pela requerente, no Hospital Regional do Tapajós, Município de Itaituba/PA
., o referido recurso visa combater decisão prolatada pela
1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba
.

Como cediço, a competência da
1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba
está disposta na
Resolução nº 018/2007– GP
[1]
, sendo necessário transcrever as disposições contidas em seu artigo 1º,
in verbis
:

Art. 1°.
A Primeira Vara Cível da Comarca de Itaituba é competente
:
Privativa da Fazenda Pública
; Execução Fiscal; Órfãos, Ausentes e Interditos e Justiça da Infância e da Juventude e, por Distribuição, Cível e Comércio e Família. – grifo nosso

À título de registro, a Desembargadora
Maria do Céo Maciel Coutinho entendeu que o recurso, em razão de referir-se a demanda que versa sobre contratação pública, a matéria é de direito público, nos termos do art. 31, § 1º, IX e XIII do RITJE/PA, atraindo, portanto, a competência das Turmas de Direito Público.

Por outro lado, a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, entendeu que o objeto litigioso nos autos originários é o contrato não adimplido entre duas pessoas de direito privado (de um lado a agravante, empresa de segurança privada e do outro o Instituto Panamericano de Gestão (IPG) (1ª requerida), a organização social gestora do Hospital Regional do Tapajós (2ª requerida) e, por caminho enviesado busca-se trazer para o meio da discussão o Estado do Pará, cujo qual mantém contrato de natureza diversa com a primeira requerida.

Em consulta aos autos de origem, é possível verificar que a parte autora, indicou como polo passivo o Estado do Pará, o qual, em contestação, submeteu ao magistrado singular a preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, até o presente momento não foi apreciada pelo magistrado de 1º grau, logo, presente a Fazenda Pública na lide e, especialmente, não sendo objeto de discussão do Agravo de Instrumento (Proc. nº
0806886-83.2021.8.14.0000), não cabe qualquer manifestação, neste momento, sobre o assunto, pois se assim o fizesse, caracterizaria supressão de instância.

Neste viés, pode-se afirmar que as Turmas de Direito Público possuem a competência para conhecer e julgar feitos cujas partes envolvidas tenham natureza jurídica de direito público, bem como o ato vergastado tenha origem em delegação de função ou serviço público, pois como já mencionado, o Agravante, busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar que tem como escopo seja determinado o bloqueio de quaisquer pagamentos a serem feitos pelo Estado do Pará ao Instituto Panamericano de Gestão – IPG.

Ademais,
não é demais destacar que a Fazenda Pública, quando em juízo, detém diversas prerrogativas peculiares ao Regime Jurídico Administrativo, que ensejam condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, em razão do interesse público.

Neste sentido, Leonardo Carneiro da Cunha leciona:

(...)
Em razão da própria atividade de tutelar o interesse público, a Fazenda Pública ostenta condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Além do mais, quando a Fazenda Pública está defendendo o erário. Na realidade, aquele conjunto de receitas públicas que pode fazer face às despesas não é de responsabilidade, na sua formação, do governante do momento. É toda a sociedade que contribui para isso
(...) Ora, no momento em que a Fazenda Pública é condenada, sofre um revés, contesta uma ação ou recorre de uma decisão, o que se estará protegendo, em última análise, é o erário. É exatamente em massa de recurso que foi arrecadada e que evidentemente supera, aí sim, o interesse particular. Na realidade, a autoridade pública é mera administradora. (...) Para que a Fazenda Pública possa, contudo, atuar da melhor e mais ampla maneira possível, é preciso que se lhe confiram condições necessários e suficientes a tanto. Dentre as condições oferecidas avultam as prerrogativas processuais (...)
Ora, a Fazenda Pública, que é representada em juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse público, não reunindo as mesmas condições de um particular para defender seus interesses em juízo
. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p. 32/33). (grifo nosso).

Assim, considerando ser incontroverso que o Agravado possui
natureza jurídica de direito público e, que a matéria versa sobre cobrança em face do Ente Público por suposta inadimplência de contrato administrativo pactuado entre as partes
, compete as Turmas de Direito Público o julgamento e processamento do feito, neste caso, ao Juízo Suscitante.

Cumpre destacar, o parecer o Ministério Público de 2º grau, vejamos:

Assim, a matéria versada no presente recurso decorre de Ação de Cobrança ajuizada contra o Estado do Pará, que encontra-se no polo passivo da referida ação
.
ANTE O EXPOSTO
,
e considerando os exatos termos da Emenda Regimental nº 05/2016, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Público
(art. 31 do RITJE/PA), para processar e julgar o presente feito. Belém-Pa, 10 de Maio de 2023. – grifo noso

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MOVIDA EM FACE DE AUTARQUIA DE DIREITO PÚBLICO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECONHECIMENTO DE JUÍZO PRIVATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.

1. Conflito negativo de competência nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, tendo como suscitante o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital e suscitado o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

2
. Integra o rol de prerrogativas da Fazenda Pública o juízo privativo, pelo qual os Estados e Municípios deverão ser demandados nos locais onde houver vara especializada da Fazenda Pública, em razão do interesse público. 3. A disposição contida no art. 111 do Código de Organização Judiciária (Lei Estadual nº 5.008/1981) não prevê, com exclusividade, a fixação da competência dos juízos da Fazenda Pública somente quando figurarem como partes o Estado do Pará e seus Municípios, não se podendo excluir de tal âmbito as ações em que ente estadual ou municipal de outro estado da federação seja interessado
. 4. A interpretação não restritiva que deve ser dada à aludida norma decorre da natureza da pessoa jurídica de direito público e suas respectivas autarquias, integrantes da Administração Pública, que figuram na relação jurídica. 5. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Unanimidade.

(...) Destarte, não é possível depreender vedação à extensão da competência das Varas da Fazenda Pública a quaisquer Municípios e respectivas autarquias, sejam deste Estado ou não, ante a inexistência de qualquer ressalva ou restrição na lei e em observância às prerrogativas da Fazenda Pública
.

(TJPA, 2017.02834326-53, 177.763, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-05, Publicado em 2017-07-06). (grifos nossos).

Sobre o assunto, os Tribunais Pátrios em situações correlatas já decidiram da seguinte forma, vejamos:

APELAÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A MUNICÍPIO - AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA O ENTE PÚBLICO - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
- APLICAÇÃO DO ART. 3º, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO Nº. 623/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 648/2014 - REDISTRIBUIÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de ação de cobrança para recebimento de valor relativo a serviços de manutenção de veículos prestados a Município, não há que se falar em competência desta Colenda Câmara para o exame da matéria, mas sim, de uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Público do TJSP, consoante Resolução n.º 623/2013 e alterações posteriores, sendo de rigor a redistribuição do recurso.

(TJ-SP - AC: 10000478020218260111 SP 1000047-80.2021.8.26.0111, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 12/08/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022) – grifo nosso

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA PREVISTA NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO DO TJMG Nº 977/2021.
PRESENÇA DE ENTE PÚBLICO NA LIDE. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
. - A competência para julgar a ação de usucapião extraordinária é, a teor do art. 3º, II, d, da Resolução TJMG nº 977/2022 - Código CNJ 10458, das Câmaras Cíveis Especializadas (16ª e 21ª), exceto na presença de ente público na lide, situação na qual prevalece a competência ratione personae determinada pelo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - CC: 10193070178242002 Coromandel, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 26/01/2023) – grifo nosso

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,

DECLARO A COMPETÊNCIA
das Turmas de Direito Público para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento
,
estando prevento para fazê-lo, ante sua prevenção, a eminente Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 14 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=8737

Belém, 04/09/2024